Tribunal: STF
Processo: MS 39795
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 2. Titularidade de serventia extrajudicial sem concurso público. Vacância determinada pelo CNJ e pelo TJMT. 3. Procedimento de Controle Administrativo proposto perante o CNJ. Recurso administrativo pendente de julgamento. 4. Decurso de quase quatro décadas na titularidade da serventia. 5. Razoabilidade da manutenção da impetrante na titularidade da serventia extrajudicial, tão somente até o julgamento definitivo do PCA, pelo Conselho Nacional de Justiça. 6. Medida liminar parcialmente deferida.